Tribunal: TJMT
Processo: 1023796-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1023796-74.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: NAYLY APARECDA FERREIRA MORENO
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO –ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Indenizatória a qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$924,96, lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a origem do débito e relação contratual com o cedente, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Diante deste cenário, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4. Agravo Interno improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023796-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYLY APARECIDA FERREIRA MORENO - CPF: 087.432.961-22 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025